Tribunal: TJSP
Processo: 2111234-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Suspensão de inscrição estadual por não localização do estabelecimento comercial – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada – Pretensão de reforma – Cabimento - Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada, com a reativação provisória da inscrição estadual até o julgamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Suspensão de inscrição estadual por não localização do estabelecimento comercial – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada – Pretensão de reforma – Cabimento - Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada, com a reativação provisória da inscrição estadual até o julgamento da ação – Reforma da r. decisão - Recurso provido.